Tribunal: STF
Processo: MS 31375
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-26
Data de publicação: 2013-06-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE MAGISTRADO PARA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO: O IMPETRANTE EM TRÊS LISTAS TRÍPLICES CONSECUTIVAS PARA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO PARA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (ART. 115, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 93, INC. II, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA APLICÁVEL À MAGISTRATURA. PRECEDENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.